Tribunal: TJBA
Processo: 8000988-24.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000988-24.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MARCIO LUIZ DE RESENDE

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

EMBARGADO: CDI DO BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE COMMODITIES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.
8000988-24.2022.8.05.0154
, em que figuram como embargante MARCIO LUIZ DE RESENDE e como embargado CDI DO BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE COMMODITIES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Agosto de 2025.